Tribunal: TJBA
Processo: 8005321-56.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8005321-56.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

EMBARGADO: PAULO ROBERTO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PREVISTA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO. EFEITOS INTEGRATIVOS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se o acórdão foi omisso em relação à determinação de compensação do valor creditado na conta do Consumidor, bem como à incidência superveniente da Lei n. 14.905/2024 sobre os consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não há omissão quanto à compensação do valor depositado, pois a sentença já determinou expressamente o abatimento da quantia, e o acórdão embargado manteve integralmente os demais termos da decisão de primeiro grau.

4. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, em 01/09/2024, devem ser ajustados os consectários legais da condenação, passando a correção monetária a observar o IPCA e os juros de mora a incidirem pela taxa Selic, com abatimento do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, apenas para readequar os índices de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
: “
1.
Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a aplicação da Lei n. 14.905/2024 para adequar os juros de mora e a correção monetária a partir de sua vigência (01/09/2024).”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Embargos de Declaração em Apelação nº 8091297-02.2021.8.05.0001, Relator Desembargador Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, p. em 26/11/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
nº 8005321-56.2020.8.05.0229
em que figuram como embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e embargado
PAULO ROBERTO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para suprir a omissão e determinar a aplicação da taxa Selic, a partir de 01/09/2024, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantidos os demais termos do acórdão.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora